Tribunal: TCU
Processo: 038.865/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5234/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.865/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anthero Alexandre Lagrutta de Carvalho (XXX.404.307-XX); Carlos Jose Moza de Souza (XXX.399.967-XX); Dilma Mello Cunha dos Anjos (XXX.172.207-XX); Fernando Cezar Nunes da Silva Pereira Lima (XXX.313.407-XX); Marlene dos Santos Conceicao (XXX.609.907-XX); Nancy Teixeira de Carvalho (XXX.839.667-XX); Rosa Laura Ferreira Falcao (XXX.322.277-XX); Zenith da Costa Vaz (XXX.595.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.